Tribunal: TJES
Processo: 5002648-80.2017.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002648-80.2017.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: BETANIA MENEGARDO CORREIA
RELATOR(A
):FABIO PRETTI

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5002648-80.2017.8.08.0030

Recorrente: BANCO BMG S/A

Recorrido(a): BETANIA MENEGARDO CORREIA

VOTO

DR. FABIO PRETTI – RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. EMISSÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO VINCULADO À OPERAÇÃO. PRÁTICA ABUSIVA. RETENÇÃO DE MARGEM CONSIGNÁVEL. LANÇAMENTOS A TÍTULO DE PAGAMENTO MÍNIMO DA FATURA. REVISÃO DO CONTRATO.

PARTE RECORRENTE QUE JUNTA AOS AUTOS CONTRATO DEVIDAMENTE ASSINADO PELA RECORRIDA. CONSUMIDORA QUE NÃO SE ENQUADRA NA CONDIÇÃO DE HIPERVULNERÁVEL. MANIFESTA ADESÃO AO CRÉDITO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE
IN RE IPSA
. INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE PRIVAÇÃO DE VALORES ESSENCIAIS À SUBSISTÊNCIA, SUPERIORES AOS TERMOS DO CONTRATO REVISADO E DE OUTROS DESDOBRAMENTOS CAUSADORES DE DANO. DANO MORAL IN RE IPSA NÃO CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

É incontroverso nos autos que a parte autora, ora recorrida, adquiriu um empréstimo junto ao recorrente, perdurando a controvérsia sobre a forma de pagamento convencionada, que se operaria via contrato adjeto de cartão de crédito.

Neste sentido, considerando a evidência inequívoca de que o contrato de cartão de crédito fora celebrado por ocasião da liberação de empréstimo consignado em folha de pagamento, bem assim pela prova documental de que o saldo devedor do cartão de crédito tem sofrido amortizações sobre a margem consignável da parte postulante, tenho que toda a narrativa exordial passa a revestir-se de suficiente verossimilhança. Tem-se, portanto, como digna do condão de veracidade a assertiva do que a consumidora
não pretendia adquirir qualquer serviço de cartão de crédito como modo de pagamento associado ao empréstimo consignado
.

Ademais, não há provas de que o cartão tenha sido utilizado para compras, servindo apenas de plataforma para o lançamento do saldo devedor do consignado e encargos subsequentes.

Tal prática tem-se desenvolvido de forma corriqueira pelos agentes financeiros que operam empréstimos consignados, ocasionando manifesto prejuízo à parte aderente. Esse
modus operandi
denota abusividade intrínseca, não apenas por encerrar forma solerte de induzir o consumidor a aceder a pactuação diversa daquela que lhe interessa, como por obliquamente impor-lhe condições manifestamente mais onerosas dos que as que seriam praticadas em face do negócio jurídico colimado.

Certamente o propósito da parte autora não era contratar um sistema de amortização de parcelas mínimas de cartão de crédito, sujeitando-se aos juros escorchantes correspondentes ao rotativo, mas o de
pactuar empréstimo consignado, em prestações fixas,
que sabidamente ostentam taxas de juros dentre as menores oferecidas pelo mercado.

Corrobora com a verossimilhança das alegações exordiais o fato de que não há provas de que a consumidora realizou outras operações com o aventado cartão, tendo sido todos os lançamentos correspondentes à quitação do valor mínimo das faturas, aos juros e encargos da mora. Ademais, é patente a abusividade quando se verifica que, ao longo dos meses subsequentes, a amortização do saldo devedor foi quase negativa, utilizando a referida metodologia.

Dessa forma,
entendo como abusiva, e desprovida de alicerce jurídico, a emissão de cartão de crédito
, imposta ao mutuário como condição para que usufruísse do empréstimo desejado, eis que, além de constituir-se em venda casada, repudiada veementemente pelo Código de Defesa do Consumidor (art. 39, I, do CDC), impinge ao contratante hipossuficiente obrigação excessivamente onerosa, implicando a adição de encargos supérfluos e a incidência, na hipótese de eventual inadimplemento, de taxas abusivamente superiores às praticadas no próprio contrato de mútuo, que se constituía no cerne e na motivação exclusiva impulsionadora da manifestação de vontade do consumidor aderente.

Não socorre à recorrente a alegação de que o cartão fora concretamente utilizado para saque da quantia apontada em contestação, pois, ao que se descortina do exame acurado dos autos, o consumidor fora induzido, por intermédio de expediente inegavelmente malicioso, a efetuar o saque do próprio valor mutuado por intermédio do referido cartão.

A oferta de cartão de crédito, como instrumento para a liberação da quantia pactuada à guisa de empréstimo, representa prática maliciosa e abusiva, verdadeiro ardil, que embute em um contrato desejado pelo consumidor a assunção de obrigações não colimadas, insertas na pactuação adjeta do cartão.

A abusividade manifesta de tal prática importa na nulidade das cláusulas do contrato, naquilo em que se divorcia da vontade do consumidor aderente, da boa-fé e da equidade, e, consequente, implica no restabelecimento da isonomia das prestações, com a reposição ao consumidor do que tenha sido prestado em excesso.

O Superior Tribunal de Justiça já reconheceu como categoria jurídica a hipervulnerabilidade, salientando que “
[...] A vulnerabilidade informacional agravada ou potencializada, denominada hipervulnerabilidade do consumidor, prevista no art. 39, IV, do CDC, deriva do manifesto desequilíbrio entre as partes. [...]
” (REsp 1329556/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 09/12/2014)

No entanto, impõe-se o acolhimento do pedido da inicial apenas no sentido de que seja reconhecida a abusividade da contratação de cartão de crédito, preservando-se, todavia, o conteúdo do pacto no que se refere à vontade
manifesta de adesão ao crédito consignado
, nos termos contratuais pactuados.

Quanto aos valores, observa-se que o valor obtido pela recorrida a título de saque complementar, em abril de 2015, foi no importe de
R$1.673,00
, iniciando-se os descontos em
maio de 2015
.

A taxa máxima mensal constante do instrumento de adesão foi estipulada em
4,9% a.m.,
e o teto da margem consignável existente no momento da celebração do contrato, de
R$ 103,09
(fazendo esse as vezes da parcela fixa acordada).

Partindo-se da premissa de que tais seriam as bases da contratação do empréstimo consignado, a calculadora do cidadão nos proporciona como resultado o pagamento de
33,15 parcelas de R$ 103,09, que totalizaria
R$ 3.417,43
.

(https://www3.bcb.gov.br/CALCIDADAO/publico/calcularFinanciamentoPrestacoesFixas.do).

Em linhas gerais, o contrato permaneceria em vigor até por volta de
dezembro de 2017
. Consequentemente, mantidas as mesmas bases, decorreu tempo suficiente para a quitação integral da dívida.

Nos autos só há informação de débitos em folha de vencimentos até o mês de setembro de 2017 (ID 269192).

Presume-se, no entanto, que possam ter ocorrido outros lançamentos posteriores.

Dessa forma, devem ser objetos de restituição somente os valores comprovadamente descontados do contracheque posteriormente a janeiro de 2018
.

Outrossim, considerando o reconhecimento da validade da contratação e do ônus da consumidora em pagar o débito, por consequência, perde o objeto a condenação da autora a restituir o valor recebido de R$ 1.673,00
.

Quanto ao dano moral, considerando que a mera discussão sobre o conteúdo e extensão do débito não é, por si só, suscetível de acarretar dano moral, não o vejo caracterizado no caso concreto. Imbuído desse mesmo pensamento, o Exmo. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, do E. TJES, ressalta que “
A jurisprudência desta Corte já está
sedimentada
no sentido de que
a simples pretensão revisional de contratos bancários não enseja reparação por danos morais
,
ainda que determinadas cláusulas sejam declaradas ilegais
”
[grifos nossos] (TJES; Apelação nº 0008143-15.2012.8.08.0048 (048120081434)).

DISPOSITIVO

Frente ao exposto, conheço do recurso e a ele dou
provimento parcial
para reformar a sentença de piso com o fim de a) julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais; e b)
reconhecer a adesão ao crédito consignado pela consumidora, e reduzir o valor da condenação do banco recorrente à restituição simples apenas da
quantia descontada na folha de pagamento da recorrida a partir de janeiro de 2018 (a ser comprovado em cumprimento de sentença)
, com atualização de juros de 01 % ao mês desde a citação e correção monetária a partir do desembolso, conforme índices da CGJ-ES, mantida a determinação de que o recorrente se abstenha de realizar novos descontos, conforme sentença de primeiro grau.

Outrossim, considerando o reconhecimento da validade da contratação do crédito consignado pela consumidora e do ônus da mesma em pagar o débito, por consequência, perde o objeto e deve ser julgado improcedente o pedido de condenação da consumidora a restituir o valor recebido de R$ 1.673,00, em 2015.

Sem custas ou honorários.

SIRLA MOSKEN TAMANHAO

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. FABIO PRETTI
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.